Tribunal: CARF
Processo: 10283.721447/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721447/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.403 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A tempestiva retificação de informação de carga, já prestada anteriormente,
não tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03. Fundamento: Solução de
Consulta Interna Cosit n.o 2/16.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.402, de 25 de maio de 2021,
prolatado no julgamento do processo 12266.721107/2013-86, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário apresentado em
face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721447/2013-73
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.403 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721447/2013-73

julgou improcedente a Impugnação e manteve o Auto de Infração, referente à multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
A autuada informou intempestivamente os dados referentes às cargas sob sua
responsabilidade, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo deu-se pela inclusão do
conhecimento eletrônico em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da
atracação no porto de destino do conhecimento de carga.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação, alegando
em síntese:
Impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo cabendo a
sua aplicação apenas ao transportador;
É ilegítima a presença da interessada no pólo passivo da obrigação;
Em razão da denúncia espontânea é incabível a aplicação da penalidade
ora imposta à interessada;
A multa ofende princípios constitucionais;
A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ, foi
publicada com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e”
do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Os autos foram distribuídos e pautados para julgamento nos devidos moldes
previstos no regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.403 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721447/2013-73

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução
e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
Cabe à fiscalização juntar aos autos elementos de prova que demonstrem a ocorrência
da infração, conforme Art. 142 do CTN e Art 10 do Decreto 70.235/72 (principal
legislação que trata do Processo Administrativo Fiscal – PAF):
“CTN:
CAPÍTULO II Constituição de Crédito Tributário SEÇÃO I Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Decreto 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
No presente caso, não há a descrição exata das normas e das datas que o contribuinte
deveria ter observado para fornecer as informações de embarque e mercadorias ao
controle aduaneiro, conforme percebe-se da totalidade da descrição do Auto de
Infração, transcrita a seguir:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.403 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721447/2013-73

Em que pese constarem normas no Auto de Infração, tais normas são todas genéricas e
não possibilitam a exata subsunção dos fatos apontados como infração, ao tipo legal
elencado.
A pena imposta no Art. 107, IV, “e”, segundo consta no próprio texto, somente pode ser
aplicada se não observado o prazo estabelecido pela receita Federal, conforme transcrito
a seguir:

“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)(Vide)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(Vide)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e”
Em nenhuma das normas citadas pela autoridade fiscal está prevista a data referida no
dispositivo mencionado acima, pois, todas, sem exceção, tratam somente das
penalidades e não das datas limites e exatas das operações.
Em fls. 7 a fiscalização junto uma tabela que possuem as datas das operações, mas que
não possuem a discriminação legal da data referida no dispositivo mencionado acima,
conforme print screen abaixo:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.403 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721447/2013-73

Para confirmar a ausência da descrição das datas limites de forma discriminada para
cada operação e das normas correspondentes, transcreve-se trecho da própria decisão a
quo que, inclusive, confirmou que as datas estavam suspensas no período das
operações:
“No período em referência, ano base 2008 (até 30/03/2009), os prazos citados
estavam suspensos, no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma em
exame, o interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em
momento anterior à atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com
o registro dos conhecimentos eletrônicos:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e II - as cargas transportadas, antes
da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.”
Em sessão, durante o debate, os demais Conselheiros desta turma de julgamento
observaram, inclusive, que o lançamento considerou a retificação de informação, já
prestada anteriormente, como uma prestação de informação fora do prazo, entendimento
contrário ao que ficou sedimentado na Solução de Consulta Interna Cosit n.o 2/16,
conforme transcrição a seguir:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.403 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721447/2013-73

no800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações
já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
multa.Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007.”
Logo, se o embasamento do lançamento é a retificação de informação já prestada
anteriormente e, esta não configura a intempestividade da prestação da informação, não
há como manter a cobrança. Ademais, observamos que, além da fiscalização não ter
apontado a data de informação originária nos autos, o contribuinte retificou a
informação antes mesmo da atração.
Existem precedentes no mesmo sentido, conforme pode ser observado nos resultados
consubstanciados nos Acórdãos n.o 3401-008.248 e 3301-009.032, por exemplo.
Diante do exposto, com base nas razões e fundamentos legais mencionados, deve ser
DADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital